Tribunal: STF
Processo: ARE 1371817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - APOSENTADORIA EM DOIS CARGOS - OPÇÃO REMUNERATÕRIA - LEI ESTADUAL N° 21.710/2015 - INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADOS - ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO SG 02.2015- EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - DIREITO À OPÇÃO REMUNERATÓRIA EM RELAÇÃO AO CARGO EM QUE OCORRIDO O APOSTILAMENTO INTEGRAL - MANDADO DE SEGURANÇA - PAGAMENTO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO - INDICES PREVISTOS NA LEI FEDERAL N° 11.96012009 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1 - A previsão contida no art. 23, §4 0da Lei Estadual n°21.710/2015 não contraria o disposto no artigo 37, IX, da Constituição da República, tampouco à Emenda Constitucional n° 57/2003, já que o mencionado dispositivo se destina apenas a regular a situação dos servidores que já obtiveram o apostilamento no cargo de Diretor de Escola, não se tratando de nova concessão do beneficio. Precedentes deste Eg. TJMG e desta 60 Câmara Cível.



    2 - A Lei Estadual n° 21.71012015 assegura ao servidor inativo, aposentado no cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica com jornada igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas semanais, o direito à opção remuneratória prevista no artigo 23, § 40, desde que apostilado no cargo em comissão de Diretor de Escola.



    3 - A Orientação SG. 02/2012 ao restringir o direito à opção remuneratória aos servidores que possuam apenas um cargo efetivo, trazendo ainda limitações temporais, criou requisitos não previstos na legislação de regência extrapolando, assim, o poder regulamentar do ato normativo secundário.



    4—Em sede de mandado de segurança a condenação ao pagamento se limita aos valores devidos a partir da impetração, devendo a compensação do ente público se dar nos termos da Lei n°. 11.960109, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.



    5 - Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Prejudicado o primeiro recurso de apelação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente